Tribunal: TJES
Processo: 5006704-13.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006704-13.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERIVELTON DE MEDEIROS OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pel
o

Advogad
o

Huender Ferreira Guedes,

em benefício de
HERIVELTON MEDEIROS DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
d
a Vara
Única da Comarca de Ibatiba
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto
, alega
o impetrante
a inexistência dos requisitos para a custódia cautelar
.
Aduz ainda que o coacto possui condições pessoais favoráveis, bem como aponta

excesso de prazo na formação da culpa d
o postulante
.

Informações prestadas
(ID 1982176)
.

Parecer Ministerial
(ID 2000255)
, de lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Márcia Jacobsen
, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Em mesa para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pel
o

Advogad
o

Huender Ferreira Guedes,

em benefício de
HERIVELTON MEDEIROS DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
d
a Vara
Única da Comarca de Ibatiba
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto
, alega
o impetrante
a inexistência dos requisitos para a custódia cautelar
.
Aduz ainda que o coacto possui condições pessoais favoráveis, bem como aponta

excesso de prazo na formação da culpa d
o postulante
.

Informações prestadas
(ID 1982176)
.

Parecer Ministerial
(ID 2000255)
, de lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Márcia Jacobsen
, opinando pela denegação da ordem.

Com base nisso, pugna pel
a concessão da ordem
,
para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade
.

Pois bem. Analisando atentamente o feito, passo a tecer as seguintes considerações.

Conforme
as informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que o suplicante foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Constato que
a medida constritiva
foi decretada,
após verificada a materialidade e os indícios de autoria, considerando ainda a necessidade de

garantir
a
ordem pública,
tendo em vista a gravidade do crime praticado,
destacando ainda que o réu solto poderá intimidar as testemunhas, conforme elementos concretos existentes nos autos.

As decisões posteriores, que indeferiram os pedidos de liberdade provisória, postulados pelo acusado, pontuaram a inexistência de alteração fática, verificando a permanência dos requisitos legais, bem como a gravidade dos fatos relatados e a sua periculosidade.

Logo,
os atos apontados
estão devidamente fundamentad
o
s,
com base

n
os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no tocante

à
desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente
por ostentar
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz,
por si só,
de ensejar a liberdade
.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a custódia cautelar na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva
.
N
esse sentido:

“
(
...
)

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)
”.

E
m relação

à alegação de
excesso de prazo,
cumpre esclarecer que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para
ser concluído
, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificáve
l
.

D
eve-se destacar que
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação
penal
não
são fatais
,
pois necessitam se adequar
ao

caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidad
e. Nesse sentido:

“
[...]
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.
(STJ
–
RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6
–
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/02/2019)
.

Ademais,

para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica na hipótese
.

Assim, d
iante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

E M E N T A: HABEAS CORPUS – ART. 121, §2º, II E IV, N/F N/F DO ART. 14, II, DO CP E ART. 14 DA LEI 10.826/03 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO – TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 1 -

Preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não procede o pedido de revogação da
prisão
preventiva. Ao revés, mostra-se adequada à garantia da ordem pública,
conforme bem observado na decisão que decretou a custódia do
coacto
.
2 -

E
ventuais condições pessoais favoráveis
não são garantidoras da liberdade provisória quando presentes nos autos elementos que recomendem a
medida

extrema

(art. 312, CPP)
.
3
-
Os atos processuais não devem ser aferidos de forma aritmética, mas em conformidade com o princípio da proporcionalidade e em atenção às particularidades do caso concreto. Na situação em tela, a ação penal tramita regularmente, inexistindo ato protelatório perpetrado pelo Juiz ou Ministério Público que justifique
a revogação
da prisão
cautelar
.
4 -

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.